Tribunal: TJMT
Processo: 1006792-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006792-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), RAFAEL TADEU MULLER EBERT - CPF: 697.307.171-68 (EMBARGANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DIPLOMATA - CNPJ: 26.563.056/0001-48 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - PONDERAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES NOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Segundo a Corte Superior, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL TADEU MULLER EBERT
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento pelo embargante interposto em desfavor de
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL DIPLOMATA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no acórdão exarado, justificando que o embargado concordou com a avaliação feita pelo avaliador judicial em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), eis que desistiu da realização da segunda avaliação no imóvel e, “
mesmo diante de tal situação, acaba por referendar a decisão de primeira instância, mantendo
”.

Ainda, alega haver omissão pois “
deixou-se de expressamente haver manifestação, pelo v. acórdão, sobre aquele documento que demonstra que o valor venal do bem penhorado, considerado pela Municipalidade para o cálculo do IPTU (R$ 1.076.780,81, pelo que se vê de ID no 163402673), é maior que o valor de avaliação feita pelo Sr. Avaliador Judicial (R$ 1.000.000,00)
”.

Diante do exposto, “
pede-se o provimento dos presentes embargos para o efeito de serem supridas as omissões e contradições apontadas, nos termos da fundamentação do item anterior, até mesmo para o efeito de prequestionamento
”.

Contrarrazoando os aclaratórios interpostos, a parte agravada defende que “
a parte embargante não demonstrou, em suas razões recursais, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que teria incorrido na sentença embargada
”, alegando ser nítida a pretensão do recorrente de rediscutir o mérito.

Portanto, considerando inexistir vícios a serem sanados, requer o embargante a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Tadeu Muller Ebert em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pelo embargante interposto em desfavor de Condomínio Edifício Residencial Diplomata, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES DO PODER JUDICIÁRIO - PESQUISA DE IMÓVEIS NO MESMO CONDOMÍNIO - PONDERAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS POR AMBAS AS PARTES NOS AUTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de constar nos autos que os oficiais de justiça/avaliadores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso encontraram o valor do imóvel em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), estes usaram como referência imóveis iguais e ou semelhantes nos condomínios nessa região. 2. Assim, deixaram os avaliadores de considerar os valores de outros imóveis anunciados à venda no mesmo condomínio do apartamento em questão, bem como que se trata de apartamento com mais de 30 (trinta) anos de edificação, estando ainda o condomínio em péssimo estado de conservação. 3. Desse modo, do que consta nos autos, tem-se por escorreita a decisão recorrida, tendo ponderado os valores apresentados por ambas as partes nos autos. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida se mostrou contraditória e omissa, eis que não considerou que o embargado desistiu da segunda avaliação a ser realizada pelo avaliador judicial bem como ao valor considerado pela municipalidade para cálculo do IPTU do imóvel.

Prefacialmente, importa esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, consoante se extrai da ementa colacionada (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. [...] III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV -
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos
. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017. [...] VI -
Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso
. VII - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.643.585/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Outro não é entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL N. 10.632/2017 - DISPENSA DO PAGAMENTO DO ICMS SOBRE OPERAÇÕES DIFERIDAS DE MADEIRA EM TORA, ORIGINADAS DE FLORESTAS PLANTADAS OU NATIVAS - BENEFÍCIO CONFERIDO ÀS INDÚSTRIAS DE MADEIRA, LOCALIZADAS NO TERRITÓRIO MATO-GROSSENSE, E ENQUADRADAS NO REGIME ESPECIAL UNIFICADO - TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E NA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 162, §§ 6o E 9o, 150, II, E 165, I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - OMISSÃO - QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. A obscuridade, que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração, ocorre quando o julgador, ao prolatar a sua decisão, não se expressa de maneira clara ou precisa acerca da controvérsia submetida à apreciação judicial, deixando margem para dúvida das partes, ou seja, a ideia que o magistrado pretendeu exprimir não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda com exatidão o seu integral conteúdo, sendo, portanto, uma decisão de sentido ininteligível.
A contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
. É cabível a interposição dos Embargos de Declaração para suprir a omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. (TJMT - N.U 1000611-89.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO -
CONTRADIÇÃO
-
VÍCIO NÃO CONFIGURADO
-RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso. 2.
Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não quanto ao entendimento jurídico definido
. 3. As circunstâncias vertidas pela Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou o Acórdão objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação. 4. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada. (TJMT - N.U 1005539-65.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA - RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR - DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO.
Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas
.
Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
. (TJMT - N.U 1009921-76.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Desse modo, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação apresentada e a conclusão adotada, motivo pelo qual não se justifica o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Ainda, cumpre relatar que, apesar de não mencionar pontualmente acerca do valor venal lançado no carnê de IPTU referente ao imóvel em questão, restou exarado que a decisão recorrida está escorreita pois esta considerou os valores de outros imóveis anunciados à venda no mesmo condomínio bem como que se trata de apartamento com mais de 30 (trinta) anos de edificação, estando ainda o condomínio em péssimo estado de conservação.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE SAFRA - AÇÃO AJUIZADA PELO SEGURADO/PROPONENTE, QUE, NO CASO, É O PRÓPRIO BENEFICIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA -
DESNECESSIDADE DE INVOCAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA PARTE
- SENTENÇA MANTIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide
. 2. Não há necessidade do órgão colegiado, em sede de embargos de declaração, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento. 3. Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios (TJMT - N.U 0003119-20.2009.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (TJMT - N.U 1015144-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Assim, considerando os parâmetros utilizados, quais sejam, o valor presentado pelo avaliador judicial, os valores de outros imóveis anunciados à venda no mesmo condomínio bem como o estado de conservação do condomínio, tem-se que o valor de avaliação em R$ 616.666,66 (seiscentos e dezesseis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) está correto.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Por fim, importa registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023